Tribunal: TJES
Processo: 5000104-22.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-22.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a obrigação de regularizar licenças obrigatórias (Alvará do Corpo de Bombeiros, Sanitário e Habite-se) em escolas estaduais da região de Nova Venécia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quanto aos limites orçamentários, cronograma administrativo e suposta ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para sustentar eventual incorreção do julgado ou propiciar novo exame da questão de fundo.

Acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, a tese da reserva do possível e da separação de poderes, concluindo que a omissão estatal em deveres constitucionais primários autoriza a intervenção judicial.

Inexistência de vício integrativo quando a decisão aborda a essencialidade da segurança nos estabelecimentos escolares e a insuficiência de alegações administrativas desprovidas de cronograma eficaz.

Magistrado não detém obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas quando encontra fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

Irresignação do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão da matéria para prevalência de tese própria, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima para assegurar direitos fundamentais diante da omissão estatal em deveres constitucionais primários, como a segurança em estabelecimentos de ensino.

A ausência de cronograma administrativo vinculante e eficaz para sanar riscos à integridade física da comunidade escolar afasta a tese de ingerência indevida ou limitações orçamentárias genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000104-22.2022.8.08.0038

EMBARGANTE
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente estatal na obrigação de regularizar as licenças obrigatórias (Alvará do Corpo de Bombeiros, Sanitário e Habite-se) das escolas estaduais da região de Nova Venécia.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando a necessidade de ponderação acerca dos limites orçamentários, do cronograma administrativo da SEDU e da suposta ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício que justifique a integração ou modificação da decisão, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Adianto, sem delongas, que o recurso não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela responsabilidade do Estado na manutenção e conservação dos estabelecimentos de ensino, ressaltando que o descumprimento das normas de segurança expõe crianças e adolescentes a riscos inadmissíveis. O acórdão enfrentou a tese da reserva do possível e da separação de poderes, consignando que a omissão estatal em deveres constitucionais primários autoriza a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A irresignação do embargante revela, em verdade, o seu inconformismo com a solução jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a rediscussão da matéria para obter a prevalência de sua tese, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Transcrevo o entendimento daquela Corte:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Ainda sob a ótica do dever de manifestação concisa, colaciono o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024).

No caso sub examine, o acórdão embargado tratou da essencialidade da segurança nos estabelecimentos escolares e da insuficiência das meras alegações administrativas desacompanhadas de cronograma vinculante e eficaz para afastar o perigo de dano à integridade física da comunidade escolar. Portanto, o julgado não padece de vício; apenas verte entendimento diverso daquele vislumbrado pelo embargante.

Posto isto, à luz da ratio decidendi ora exposta — pautada na ausência de vícios integrativos e na nítida pretensão de rediscussão do mérito —, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.